Tribunal: TJDFT
Processo: 0717700-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Verificado o erro material relativo apenas à erro na redação de parte dos fundamentos, o vício deverá ser sanado, sem efeitos infringentes.
3. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes.